Tribunal: TRF3
Processo: 5000942-64.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
2/608)

5000942-64.2020.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000942-64.2020.4.03.6130

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: THOMAZ SOARES AMBROSIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIAN COLONHESE - SP241799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE MANO MONTEIRO DO PACO - SP419642-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000942-64.2020.4.03.6130

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: THOMAZ SOARES AMBROSIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIAN COLONHESE - SP241799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE MANO MONTEIRO DO PACO - SP419642-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelada, UNIÃO (Fazenda Nacional), em face do v. Acórdão assim ementado (ID 340792216):

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE – PARR. LEGALIDADE. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIZAÇÃO DO DIRIGENTE DA EMPRESA PELO PAGAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. SÚMULA 430/STJ. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SECUNDÁRIA EXCEPCIONAL.

1. O Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade – PARR conta com previsão legal e destina-se a apurar a responsabilidade pelo pagamento de débito inscrito em Dívida Ativa.

2. A notificação enviada ao apelante abriu prazo para apresentação de defesa, tanto que esta restou efetivamente exercida, facultada, após, a interposição de recurso administrativo.

3. A Portaria PGFN 948/17 prevê que a atividade administrativa dá-se por meio de decisão do Procurador da Fazenda Nacional em exercício na unidade descentralizada responsável pela inscrição em dívida ativa (artigo 5o), com recurso ao Procurador-Chefe da Dívida Ativa nas unidades Regionais, o Procurador-Chefe ou o Procurador-Seccional da unidade descentralizada, desde que estes não sejam os responsáveis pela iniciativa da cobrança ou pela decisão recorrida, hipóteses em que o recurso deve ser submetido à respectiva autoridade imediatamente superior (artigo 6o, parágrafo §3o).

4. O c. Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional tão-somente a parte final do inciso II do § 3o do art. 20-B da Lei 10.522/02, na redação data pela Lei 13.606/18, e constitucional o artigo 20-E (ADI 5886, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2021 PUBLIC 05-04-2021).

5. A mera inatividade da empresa, sem demonstração da responsabilidade do dirigente na criação do fato gerador de modo irregular (mediante abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou esvaziamento patrimonial fraudulento contemporâneo com intenção de burlar o fisco), não se confunde com dissolução irregular.

6. Consoante entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula no 430/STJ, apesar de ser encargo da empresa o recolhimento de tributos, o mero inadimplemento ou atraso no pagamento não caracteriza a responsabilidade disposta no artigo 135, III, do CTN.

7. Não se pode "transformar a responsabilidade subjetiva e condicional em objetiva e automática", competindo "à autoridade fiscal motivar e provar os fatos que implicam a responsabilidade do administrador de pessoas jurídicas privadas que exercem atividade lucrativa", conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal, tendo como esteio o voto do eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA (AI 718320 AgR/MG).

8. Apelação provida em parte.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000942-64.2020.4.03.6130, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/10/2025, Intimação via sistema DATA: 26/11/2025)

Sustenta a embargante que (ID 347264132):

a) “a informação constante do acórdão não mantém qualquer relação com os fundamentos do voto proferido (...), não condiz com qualquer voto divergente, nem com a ementa ou o único voto proferido”;

b) “ainda que se considere apenas o teor do acórdão; este colide com as provas dos autos; havendo omissão e contradição; já que a intimação do devedor indicava claramente todos os débitos imputados ao impetrante”;

c) “Não houve (...) qualquer vício na notificação que causasse prejuízo ao recorrido e não há decretação de nulidade sem efetivo prejuízo; é regra do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo)”;

d) “Quanto à tese da impossibilidade de responsabilização da pessoa que não participou da formação do fato gerador; tal agride o disposto no tema repetitivo no 981 do E. STJ”, que admite a responsabilização do administrador presente à época da dissolução irregular.

Pretende o prequestionamento da matéria.

Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, a parte contrária manifestou-se no ID 352362341.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

No caso, a fundamentação desenvolvida mostra-se clara e precisa no sentido de que:

“os fatos alegados pela UNIÃO (Fazenda Nacional) não indicam inequivocamente para eventual responsabilidade do dirigente na criação do fato gerador de modo irregular, ou seja, mediante abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou esvaziamento patrimonial fraudulento contemporâneo com intenção de burlar o fisco.

(...) não se pode ‘transformar a responsabilidade subjetiva e condicional em objetiva e automática', competindo 'à autoridade fiscal motivar e provar os fatos que implicam a responsabilidade do administrador de pessoas jurídicas privadas que exercem atividade lucrativa’, conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal (...)

apesar de ser encargo da empresa o recolhimento de tributos, o mero inadimplemento ou atraso no pagamento não caracteriza a responsabilidade tributária disposta no artigo 135, III, do CTN (...)

A mera inatividade da empresa, sem demonstração da responsabilidade na criação do fato gerador de modo irregular, não se confunde com dissolução irregular que, por se tratar de mera presunção, não dispensa devida comprovação.

(...) considerando a inexistência de prova, não há cogitar em responsabilidade do dirigente com base em suposta dissolução irregular superveniente.”

Portanto, embora a embargante sustente que o acórdão teria deixado de observar o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 981, não se verifica omissão.

O voto condutor examinou expressamente os pressupostos da responsabilidade tributária do administrador à luz do art. 135, III, do CTN e da jurisprudência consolidada, assentando que não se pode presumir a responsabilidade do dirigente sem demonstração de atuação irregular.

A controvérsia relativa à responsabilidade do administrador, portanto, foi enfrentada, tendo o colegiado concluído, à luz do conjunto probatório, pela inexistência de elementos que autorizassem a imputação excepcional prevista no art. 135, III, do CTN.

Não se observa ainda a alegada contradição entre o Voto do Relator e o Acórdão. O dispositivo do v. Acórdão embargado é igualmente expresso no sentido de que o julgamento ocorreu por unanimidade e nos seguintes termos (ID 347264133):

“(...) a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, para reformar a sentença e conceder em parte a segurança, em virtude da impossibilidade de responsabilização tributária para pessoa que não participou da formação do fato gerador, nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram a Des. Fed. LEILA PAIVA e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (acompanhou pela conclusão)”

A redação do v. Acórdão não deixa margem à dúvida. Revela o registro dos fundamentos adotados por um dos integrantes do colegiado, que acompanhou o Relator pela conclusão, o que é plenamente admissível no julgamento colegiado.

A existência de fundamentos distintos entre os Votos não configura contradição interna do julgado, desde que haja convergência quanto ao resultado, como efetivamente ocorreu no caso, conforme consignou o e. Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE no ID 361245821 – “verbis”:

“(...)

Apesar de o documento Id. 338775352 constar em branco, é fato que não houve voto vencido que determinasse a expressa declaração do conteúdo do voto, na forma do artigo 941, §3o, do CPC, pois acompanhei o relator pela conclusão e o resultado do julgamento foi unânime. Confira-se a redação legal:

Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

§ 2o No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes.

§ 3o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Não obstante, constou da tira de julgamento a fundamentação por mim utilizada a fim de dar parcial provimento à apelação para reformar a sentença e conceder em parte a segurança, qual seja:

A responsabilidade tributária advinda pela dissolução irregular recai sobre o gestor ou administrador na data do encerramento das atividades empresariais - tema 981, recurso repetitivo STJ. Por outro lado, a notificação inicial enviada pela União Federal não observou os critérios mínimos elencados no artigo 2o, parágrafo único, IV, da Portaria PGFN no 948/17, vigente à época, ao deixar de apontar a discriminação e valor consolidado dos débitos (id 150860326), o que torna nulo todo o procedimento administrativo).

Assim, considero-a suficiente para esclarecer os motivos do voto lançado e devolvo os autos ao eminente relator para apreciação dos embargos de declaração opostos.

(grifos no original)

Por fim, a embargante argumenta que não há nulidade na notificação administrativa instauradora do PARR.

Contudo, como visto, o acórdão registrou que um dos integrantes do colegiado acompanhou o Relator pela conclusão com fundamento adicional relativo à irregularidade da notificação, sem que tal circunstância alterasse o resultado do julgamento. Sendo assim, não há obscuridade nem contradição a ser sanada.

Em verdade, e sob o argumento de o v. acórdão embargado ter incorrido em “error in judicando”, resta evidenciado o intento de se rediscutir a matéria já decidida.

Entretanto, se a motivação do v. acórdão foi equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria a jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para impugná-lo, e não trazer o tema a novo exame em sede de embargos de declaração.

Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, verifico que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

Ressalte-se que entendimento contrário ao interesse da parte e omissão ou erro no julgado são conceitos que não se confundem.

Denota-se, assim, o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

A propósito, sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que estes embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

Face ao exposto, conheço dos embargos de declaração para lhes negar provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer dos embargos de declaração para lhes negar provimento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão